Tribunal: TJDFT
Processo: 0748693-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios e estabelece as hipóteses em que será devida a sua fixação. Apesar da liquidação de sentença ter sido excluída desse rol, a jurisprudência, em situações excepcionais, entende ser possível a sua fixação, desde que evidenciada litigiosidade com a prolongada atuação dos advogados.
2. No caso, a despeito dos cálculos apresentados pelo agravante terem sido objeto de controvérsia, o que culminou com a realização de perícia contábil. Esse fato, por si só, não caracteriza litigiosidade suficiente para fixação de honorários advocatícios.
3. O arbitramento de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença é exceção, somente cabível quando se evidenciar litigiosidade entre as partes que prolonga a atuação contenciosa de seus advogados.
4. Recurso conhecido e não provido.